Tribunal: STF
Processo: HC 181938
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC 111.320/CE (eDOC 13, p. 64-67). 
    Busca-se, em suma, seja anulada a decisão que chamou o feito à ordem para excluir da segunda pronúncia todos os réus que não haviam interposto recurso em sentido estrito contra a primeira pronúncia, para que o paciente seja submetido a novo julgamento pelo Conselho de Sentença.
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações ao Juiz de Direito da 5ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza (1080172-67.2000.8.06.0001). Após, abra-se vista à PGR. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 3 de março de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente